Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722306-83.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS JÚNIO LOPES SILVA ARAÚJO, MÁRCIO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Analisados os autos e em atenção ao Ofício de ID 34256935, submeterei questão de ordem à apreciação do colegiado na próxima sessão de julgamento a ser realizada de forma hibrida, isto é, de forma presencial e/ou por videoconferência. Aguarde-se na Secretaria da Segunda Turma Criminal. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator